Tribunal: TRF3
Processo: 5000337-29.2021.4.03.6116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
189/689)

5000337-29.2021.4.03.6116

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000337-29.2021.4.03.6116

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: VALDEIR DE OLIVEIRA GOMES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA LUCIA CANDIDO DA SILVA - SP120748-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. IRREGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer tempo de serviço especial e determinar a averbação do período laborado sob exposição a agentes nocivos, com fundamento na prova documental constante dos autos.

2. A Autarquia sustenta a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) indicado no Perfil Profissiográfico Previdenciário com base na legislação previdenciária e em precedentes vinculantes, e requer a reforma da decisão para afastar o reconhecimento da especialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a indicação de EPI eficaz no PPP, sem qualquer informação a respeito do respectivo Certificado de Aprovação (CA), é suficiente para afastar a especialidade do labor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aferição da especialidade do labor após a Lei no 9.732/1998 exige a análise da efetiva exposição a agentes nocivos e da capacidade do EPI de neutralizar os riscos, nos termos da legislação de regência.

5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 555 no sentido de que a neutralização da nocividade por EPI afasta o direito à aposentadoria especial, desde que comprovada a efetiva eliminação do agente agressivo. Já o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1090, estabeleceu que a informação de EPI no PPP descaracteriza, em princípio, o tempo especial, incumbindo ao segurado demonstrar a sua ineficácia, inclusive por irregularidades na certificação ou na utilização do equipamento.

6. A validade técnica do EPI depende da comprovação de sua regularidade, o que pressupõe a indicação do Certificado de Aprovação expedido pelo órgão competente, nos termos da NR-06.

7. A ausência de indicação do Certificado de Aprovação do EPI no PPP impede a verificação da adequação do equipamento ao agente nocivo, bem como da sua eficácia e regularidade de uso, afastando a presunção de neutralização da nocividade.

8. A existência de dúvida ou divergência concreta sobre a eficácia do EPI impõe a solução favorável ao segurado como critério de julgamento, nos moldes fixados pelo Tema 1090 do STJ.

9. Inexistem elementos novos no agravo interno capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A validade técnica do EPI depende da comprovação de sua regularidade, o que pressupõe a indicação do Certificado de Aprovação expedido pelo órgão competente, nos termos da NR-06. 2. A ausência de indicação do Certificado de Aprovação do EPI no PPP impede a verificação da adequação do equipamento ao agente nocivo, bem como da sua eficácia e regularidade de uso, afastando a presunção de neutralização da nocividade. 3. A existência de dúvida ou divergência concreta sobre a eficácia do EPI impõe a solução favorável ao segurado como critério de julgamento, nos moldes fixados pelo Tema 1090 do STJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 1o; CPC, art. 932, art. 1.021; Lei no 8.213/1991, art. 58, § 2o; Lei no 9.732/1998; Decreto no 3.048/1999, art. 68, § 4o; NR-06/MTE, item 6.4.1; IN INSS/PRES no 128/2022, art. 291.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555); STJ, REsp 2.082.072/RS, 1a Seção, j. 09.04.2025 (Tema 1090); STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000337-29.2021.4.03.6116

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: VALDEIR DE OLIVEIRA GOMES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA LUCIA CANDIDO DA SILVA - SP120748-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática (ID 353291607) que deu parcial provimento à apelação do autor para reconhecer a especialidade do labor no período de 01.04.2009 a 25.03.2014.

Em suas razões de agravo, sustenta o INSS, em síntese, ser necessária a interposição do presente recurso para o acesso às instâncias superiores e afirma que a decisão agravada deve ser reformada, pois o período indicado não pode ser reconhecido como tempo especial diante da comprovação do uso de EPI eficaz, capaz de neutralizar a nocividade dos agentes químicos. Alega que, conforme a Lei no 9.732/98, o uso de EPI eficaz afasta a especialidade após 02/12/1998, e que o PPP demonstra a eficácia do equipamento. Invoca os Temas 555 do STF e 1090 do STJ, segundo os quais o reconhecimento da especialidade exige exposição efetiva a agentes nocivos, o que não ocorreu no caso. Ao final, requer o provimento do agravo para reconhecer a eficácia dos EPIs e afastar o enquadramento do período como especial.

Pugna pelo juízo de retratação ou pela submissão do feito ao órgão colegiado.

Instada à manifestação, a parte agravada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a Autarquia Previdenciária em face de decisão monocrática do Relator, proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

O agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial sobre o tema, cuja transcrição segue:

"DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

De início, impõe-se destacar que o exame da utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) passou a ser exigido para fins de aferição da intensidade do agente agressivo e, consequentemente, caracterização do tempo especial, a partir da edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998, que alterou o § 2o do artigo 58 da LBPS. Assim, apenas para período laboral posterior a 03.12.1998 é que a informação relativa ao EPI eficaz passou a fundamentar o afastamento da especialidade do labor em favor do INSS.

No entanto, a discussão sobre o uso de EPI eficaz encontra-se balizada pelo C. STF no julgamento do ARE n. 664.335, Rel. Ministro Luiz Fux, sob os auspícios da repercussão geral, tendo sido cristalizadas duas teses do Tema 555/STF: (i)"a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; (ii) "a segunda tese fixada (...): na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". (ARE 664335, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, publ. 12/02/2015, trâns. julg. 04/03/2015).

A 1a Seção do C. STJ, por unanimidade, afetou o REsp no 2.082.072/RS sob o rito dos recursos repetitivos, trazendo nova delimitação à controvérsia objeto do Tema no 1090, em substituição ao recurso especial originariamente afetado.

Assim, em julgamento realizado em 09.04.2025, com publicação no DJen de 22.04.2025, foram aprovadas as seguintes teses no Tema 1090/STJ:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor"

Excepcionam-se, nos termos do item I da tese firmada e do exame do voto do acórdão respectivo, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, as hipóteses nas quais é irrelevante a discussão sobre a eficácia do EPI - uma vez que as condições do labor permaneceriam nocivas à saúde do trabalhador mesmo com sua presença, não havendo eficácia suficiente à neutralização ou descaracterização do trabalho em condições especiais, tornando-se inócua a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI). São elas:

(a) Ruído, diante da tese firmada no julgamento do Tema n. 555 do C. STF;

(b)Enquadramento pela categoria profissional, devido à presunção absoluta de sua nocividade;

(c) Períodos laborais anteriores à edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998;

(d) Agentes nocivos comprovadamente cancerígenos do grupo I da LINACH, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99;

(e) Periculosidade (situações envolvendo a exposição do segurado ao agente nocivo eletricidade e vigilante, a exemplo), diante da inexistência de equipamentos capazes de descaracterizar o risco da atividade.

Por fim, ressalte-se que, nos termos do regulamento aplicável ao tema, somente será considerado eficaz o EPI que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade do agente e que esteja em conformidade com a NR-06 do MTE, além de observar os seguintes requisitos estabelecidos no art. 291 da Instrução Normativa INSS/PRES n. 128/2022:

"I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização"

(...)

CASO CONCRETO

Cuida-se de demanda previdenciária ajuizada aos 01.04.2021 por VALDEIR DE OLIVEIRA GOMES em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (09.05.2019), mediante o reconhecimento de atividade especial.

A r. sentença de parcial procedência reconheceu como especial o labor exercido nos períodos de 01.02.1984 a 31.01.1986, de 06.02.1986 a 09.08.1991, de 01.09.1991 a 09.10.1991, de 01.08.1996 a 21.09.2000, de 01.07.2002 a 20.01.2008, de 17.04.2015 a 29.01.2018 e de 01.09.2018 a 09.05.2019, para condenar o ente autárquico à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER (ID 331945235). À míngua de impugnação recursal do INSS, tenho por incontroversa a especialidade de tais interregnos.

Em seu apelo recursal, o autor pretende o reconhecimento de atividade especial no período de 01.04.2009 a 25.03.2014.

Anote-se ainda, na via administrativa, o enquadramento do período de 01.03.2001 a 23.10.2001 como sendo de atividade especial (ID 331944973 – fl. 74).

Passo ao exame do período de atividade especial controvertida face ao conjunto probatório colacionado aos autos:

- De 01.04.2009 a 25.03.2014

Empregador: Auto Posto Rotatória São Francisco Ltda.

Função: Encarregado geral

Provas: Anotação em CTPS (ID 331944973 – fls. 33/34) / PPP (ID 331944973 – fls. 62/63)

Agentes nocivos: ruído de 79,8 dB, gasolina, etanol e diesel

Conclusão: Demonstra-se a especialidade de todo o período laboral em questão, em razão da exposição da parte autora aos agentes químicos nocivos, nos termos do código 1.2.11 do Anexo ao Decreto 53.831/64.

Cumpre esclarecer que os agentes químicos não exigem mensuração, em face do aspecto qualitativo da exposição, conforme previsto no Anexo n. 13 da NR-15, aprovada pela Portaria n. 3.214/1978 do Ministério do Trabalho. A este respeito, inclusive, por diversas vezes já me manifestei, dentre as quais cito: ApCiv 5004712-11.2023.4.03.6114, j. 26/03/2025, DJe 28/03/2025; ApCiv 5005584-13.2023.4.03.6183, j. 27/11/2024, DJe 29/11/2024.

A utilização de metodologia diversa não descaracteriza a especialidade, uma vez que demonstrada a exposição a agentes insalubres, por meio do PPP apresentado, documento que reúne as informações laborais do trabalhador, sua exposição a agentes nocivos conforme indicação do laudo ambiental da empresa empregadora, com o nome do profissional legalmente habilitado, responsável pela elaboração dessa perícia e a assinatura da empresa ou do preposto respectivo.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal: Ap - Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia - 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap - Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira - 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017.

Atente-se à regularidade formal dos documentos apresentados, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

A esse respeito já me pronunciei em diversas ocasiões, dentre as quais cito: ApCiv 5008001-95.2022.4.03.6110, j. 24/07/2025, DJe 29/07/2025; ApCiv 5179856-52.2021.4.03.9999, j. 13/02/2025, DJe 18/02/2025; ApelRemNec 5065712-94.2023.4.03.9999, j. 27/11/2024, DJe 02/12/2024.

A simples menção à eficácia do EPI sem a respectiva anotação do Certificado de Aprovação (CA), em desconformidade com o item 6.4.1 da NR-06/MTE, não descaracteriza o labor especial, por fundar dúvida ou divergência a ser interpretada em favor do trabalhador.

Destarte, o conjunto probatório colacionado aos autos autoriza o enquadramento de atividade especial no período de 01.04.2009 a 25.03.2014, devendo o INSS proceder à respectiva averbação, o que torna de rigor a reforma da r. sentença.”

Como visto, este Relator expressamente declinou as razões pelas quais reconheceu a especialidade do labor exercido pela parte autora nos períodos controvertidos.

Quanto aos agentes comprovadamente cancerígenos, constantes no Grupo 1 da LINACH, necessário atentar-se à tese firmada no julgamento do Tema no 170/TNU:

"A redação do art. 68, § 4o, do Decreto 3.048/99 dada pelo Decreto 8.123/2013 pode ser aplicada na avaliação de tempo especial de períodos a ele anteriores, incluindo-se, para qualquer período: (1) desnecessidade de avaliação quantitativa; e (2) ausência de descaracterização pela existência de EPI".

Por outro lado, à aferição da efetiva capacidade de neutralização do agente nocivo pelo Equipamento de Proteção Individual é imprescindível a identificação do respectivo Certificado de Aprovação (CA), expedido pelo órgão competente do Ministério do Trabalho, como condição mínima de validade técnica do equipamento utilizado.

Tal certificado consubstancia requisito essencial ao exame de eventual neutralização dos agentes nocivos, porquanto atesta que o equipamento foi submetido a testes padronizados e aprovado quanto à sua aptidão para atenuar ou neutralizar riscos específicos, nos termos da NR-06, item 6.4.1. Sua ausência impede a correlação entre o equipamento fornecido e o agente agressivo a que o trabalhador esteve exposto, inviabilizando a verificação da adequação, da eficácia real e da regularidade do equipamento ao longo do período laboral.

Em outras palavras, sem a indicação do certificado de aprovação, não há como assegurar que o EPI utilizado possuía certificação válida, compatibilidade técnica com o risco ocupacional e observância dos parâmetros legais de proteção, circunstância que afasta a presunção de neutralização da nocividade e impõe o reconhecimento da especialidade do labor, sobretudo diante do critério de julgamento favorável ao segurado em caso de dúvida, conforme assentado no Tema 1090/STJ.

É a decisão, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento, inexistindo na minuta de agravo interno elementos capazes de alterar a solução adotada.

Por oportuno, observa-se que sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), não fica prejudicado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que “a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte” (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Refutam-se, portanto, as alegações do INSS, sendo de rigor a manutenção do decisum agravado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. IRREGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer tempo de serviço especial e determinar a averbação do período laborado sob exposição a agentes nocivos, com fundamento na prova documental constante dos autos.

2. A Autarquia sustenta a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) indicado no Perfil Profissiográfico Previdenciário com base na legislação previdenciária e em precedentes vinculantes, e requer a reforma da decisão para afastar o reconhecimento da especialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a indicação de EPI eficaz no PPP, sem qualquer informação a respeito do respectivo Certificado de Aprovação (CA), é suficiente para afastar a especialidade do labor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aferição da especialidade do labor após a Lei no 9.732/1998 exige a análise da efetiva exposição a agentes nocivos e da capacidade do EPI de neutralizar os riscos, nos termos da legislação de regência.

5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 555 no sentido de que a neutralização da nocividade por EPI afasta o direito à aposentadoria especial, desde que comprovada a efetiva eliminação do agente agressivo. Já o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1090, estabeleceu que a informação de EPI no PPP descaracteriza, em princípio, o tempo especial, incumbindo ao segurado demonstrar a sua ineficácia, inclusive por irregularidades na certificação ou na utilização do equipamento.

6. A validade técnica do EPI depende da comprovação de sua regularidade, o que pressupõe a indicação do Certificado de Aprovação expedido pelo órgão competente, nos termos da NR-06.

7. A ausência de indicação do Certificado de Aprovação do EPI no PPP impede a verificação da adequação do equipamento ao agente nocivo, bem como da sua eficácia e regularidade de uso, afastando a presunção de neutralização da nocividade.

8. A existência de dúvida ou divergência concreta sobre a eficácia do EPI impõe a solução favorável ao segurado como critério de julgamento, nos moldes fixados pelo Tema 1090 do STJ.

9. Inexistem elementos novos no agravo interno capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A validade técnica do EPI depende da comprovação de sua regularidade, o que pressupõe a indicação do Certificado de Aprovação expedido pelo órgão competente, nos termos da NR-06. 2. A ausência de indicação do Certificado de Aprovação do EPI no PPP impede a verificação da adequação do equipamento ao agente nocivo, bem como da sua eficácia e regularidade de uso, afastando a presunção de neutralização da nocividade. 3. A existência de dúvida ou divergência concreta sobre a eficácia do EPI impõe a solução favorável ao segurado como critério de julgamento, nos moldes fixados pelo Tema 1090 do STJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 1o; CPC, art. 932, art. 1.021; Lei no 8.213/1991, art. 58, § 2o; Lei no 9.732/1998; Decreto no 3.048/1999, art. 68, § 4o; NR-06/MTE, item 6.4.1; IN INSS/PRES no 128/2022, art. 291.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555); STJ, REsp 2.082.072/RS, 1a Seção, j. 09.04.2025 (Tema 1090); STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STJ, REsp 1.677.737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão